Tribunal: TJSP
Processo: 1012861-60.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPARAÇÃO DE DANOS – Contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora - Falsidade de assinatura reconhecida em perícia grafotécnica – Transtornos experimentados pela autora que superam o mero dissabor – Razoabilidade da indenização por danos morais fixada em primeiro grau, sobretudo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C REPARAÇÃO DE DANOS – Contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) - Descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora - Falsidade de assinatura reconhecida em perícia grafotécnica – Transtornos experimentados pela autora que superam o mero dissabor – Razoabilidade da indenização por danos morais fixada em primeiro grau, sobretudo considerando o recebimento de valores pela autora em razão do contrato declarado nulo e a ausência de inscrição de seu nome da autora junto aos órgãos - RECURSO NÃO PROVIDO.